Tribunal: TJDFT
Processo: 0706393-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). REITERAÇÃO DELITUOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). PRISÃO DOMICILIAR. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação, quando demonstradas a materialidade e a autoria do delito, bem assim a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública (art. 312, CPP).
2. A reiteração delitiva em crime doloso evidencia a periculosidade do agente e justifica a necessidade de sua custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema.
4. Não é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para cuidar dos filhos menores, pois o paciente não comprovou a imprescindibilidade da sua presença para prestar os cuidados à prole.
5. Demonstrada a necessidade efetiva da segregação do paciente do meio social, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
6. Ordem denegada.